Tribunal: TJMT
Processo: 1023214-83.2024.8.11.0000
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-04
Data de publicação: 2025-02-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023214-83.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Desconsideração da Personalidade Jurídica, Consórcio]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[FABIO SOUZA PONCE - CPF: 714.955.501-25 (ADVOGADO), NAUTICA X COMERCIO DE FERRAGENS E MANUTENCAO DE EMBARCACOES LTDA - CNPJ: 26.484.778/0001-07 (AGRAVANTE), L F NAUTICA ESTALEIRO INDUSTRIA E COMERCIO DE BARCOS ACESSORIOS E SERVICOS LTDA - CNPJ: 34.075.769/0001-90 (AGRAVANTE), CENTRO NAUTICO COMERCIO DE FERRAGENS E MANUTENCAO DE EMBARCACOES LTDA - CNPJ: 06.128.691/0001-90 (AGRAVANTE), FISHING INDUSTRIA DE LANCHAS LTDA - CNPJ: 07.786.942/0001-96 (AGRAVANTE), RENATO MIGUEIS OLAVARRIA FILHO - CPF: 142.630.761-68 (AGRAVADO), PATRICIA GASPAR NOBREGA - CPF: 488.817.321-49 (ADVOGADO), CONTEMPLA CONSORCIO NACIONAL S/C LTDA - CNPJ: 55.753.958/0001-45 (TERCEIRO INTERESSADO), D. O. PEREIRA & CIA LTDA - CNPJ: 04.591.739/0001-76 (TERCEIRO INTERESSADO), NAUTICA X COMERCIO DE FERRAGENS E MANUTENCAO DE EMBARCACOES LTDA - CNPJ: 26.484.778/0001-07 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa:

Direito Processual Civil e Direito do Consumidor. Agravo de Instrumento. Desconsideração da personalidade jurídica. Tutela provisória. Penhora de ativos financeiros via SISBAJUD. Prioridade do dinheiro como bem penhorável. Alegação de prejuízo ao funcionamento empresarial. Ausência de comprovação. Manutenção da decisão agravada.

I. Caso em exame

1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que, em incidente de desconsideração da personalidade jurídica (IDPJ), no bojo de cumprimento de sentença, deferiu tutela provisória determinando a penhora on-line de ativos financeiros das recorrentes até o montante de R$ 274.178,23.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia reside em analisar a possibilidade de substituição da penhora determinada na decisão agravada por bem móvel ofertado como garantia à execução.

III. Razões de decidir

3. A penhora de dinheiro ocupa posição prioritária no artigo 835 do CPC, dada sua liquidez e imediata aplicabilidade no cumprimento de obrigações judiciais.

4. A alegação de que o bloqueio inviabiliza a atividade empresarial não foi acompanhada de provas ou elementos concretos que sustentem o prejuízo alegado.

IV. Dispositivo

5. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por NÁUTICA X COMÉRCIO DE FERRAGENS E MANUTENÇÃO DE EMBARCAÇÕES LTDA, L F NÁUTICA ESTALEIRO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE BARCOS ACESSÓRIOS E SERVIÇOS LTDA, CENTRO NÁUTICA COMÉRCIO DE FERRAGENS E MANUTENÇÃO DE EMBARCAÇOES LTDA, FISHING INDÚSTRIA DE LANCHAS LTDA contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 6ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos do Incidente de Desconsideração de Personalidade Jurídica (Proc. nº 1029645-10.2024.8.11.0041), distribuído por dependência dos autos da ação de “
Restituição de Parcelas Pagas em Consórcio
”, já em fase de cumprimento de sentença (Proc. nº 0028539-94.2005.8.11.0041), ajuizada por RENATO MIGUEIS OLAVARRIA FILHO contra CONTEMPLA CONSÓRCIO NACIONAL S/C LTDA e CONSÓRCIO NACIONAL FISHING, deferiu o pedido de tutela de urgência formulado pelo exequente/agravado

“
para o fim determinar a penhora on-line, via sistema SISBAJUD, nas contas bancárias das empresas e dos sócios, a seguir discriminados, até a quantia de

R$ 274.178,23
” (cf. Id. nº 162981210 dos autos de origem).

As agravantes alegam que “
sequer pretendem a discussão do mérito da ação de Desconstituição da Pessoa Jurídica, mas apenas a suspensão da tutela deferida pelo Juízo de piso, pois o bloqueio das contas bancárias das empresas está impossibilitando a manutenção das suas atividades comerciais
”, já que “
inviabiliza que
(...)
efetuem o pagamento dos funcionários, prestadores de serviço, fornecedores, etc
”, e destacam que “
foi oferecido no Juízo de piso – como aqui também se oferece –, bem móvel para a garantia da ação executiva, a fim de caucionar, na integralidade, os valores perseguidos pelo agravado
,
contudo, o Juízo de piso não despacho o feito, o que já se arrasta por mais de uma semana
”, omissão esta que justifica a admissão da impugnação recursal.

Afirmam que o bem móvel ofertado como garantia do Juízo (caminhonete Ford Ranger Limited +, ano 2024) possui “
valor
(...)
superior à importância executada no feito,
(assim)
, estando devidamente e integralmente garantido o Juízo,
(devem ser)
desbloqueadas as contas das pessoas jurídicas e físicas para que possam as empresas, continuar a desenvolver suas atividades corriqueiras e diárias, assim como as pessoas físicas para manutenção do seu sustento
”.

Pedem, então, o provimento do recurso, “
a fim de determinar o desbloqueio das contas dss empresas agravantes, face a garantia do Juízo de piso, até a decisão final do presente apelo, para ao final, no mérito, e em definitivo, reformar a decisão proferida, e determinar o prosseguimento regular do feito sem mais penhoras e constrições
”; de imediato, pedem a antecipação da tutela recursal
(cf. Id. nº
223692667
).

A decisão vinculada ao Id. nº 235370668 admitiu a interposição recursal, mas indeferiu o pedido de antecipação da tutela recursal.

Os agravados apresentaram contrarrazões, combatendo as razões recursais e torcendo pelo desprovimento do agravo (cf. Id. nº 241079679).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

A decisão agravada adotou os seguintes fundamentos:

“(...)

Alega o autor que, em dezembro/2009 transitou em julgado o Processo nº 249/2005 (atual Processo n.º 0028539-94.2005.8.11.0041), no qual foi condenada a empresa Fishing Ind. de Barcos Ltda-EPP (alterado para D.O. Pereira & Cia Ltda.) a restituir as parcelas pagas pelo exequente a título de consórcio diante do encerramento do grupo contratado.

Ocorre que o cumprimento de sentença não foi cumprido voluntariamente e, somente após várias buscas, o oficial de justiça obteve êxito em entrar em contato com um funcionário da empresa D.O. Pereira & Cia Ltda. no endereço de funcionamento da empresa Náutica X Comércio de Ferragens e Manutenção de Embarcações Ltda.

Informa ainda que, após a intimação, a empresa Náutica X Comércio de Ferragens e Manutenção de Embarcações Ltda compareceu nos autos do processo apenso alegando que a empresa executada é desconhecida e que a intimação se deu na pessoa jurídica errada.

Contudo, a parte requerente alega que todas empresas são pertencentes ao mesmo grupo econômico familiar, contando com os mesmos sócios, de modo que busca a inclusão da empresa supracitada, além de outras pertencentes ao mesmo grupo econômico familiar, no polo passivo do pedido de cumprimento de sentença apenso, para que seja adimplida condenação após longos anos.

Desta feita, requer a concessão da tutela de urgência para que, seja promovido o “arresto de R$ 274.178,23 (duzentos e setenta e quatro mil, cento e setenta e oito reais e vinte e três centavos) das contas das empresas pertencentes ao grupo econômico com fins de verificar o resultado útil do feito, acrescido de 10% (dez por cento), e/ou, não sendo encontrados valores, que sejam arrestados tantos bens quanto bastem para garantia da execução (embarcações e motores), cujo arresto deve se dar na extensão da Rua Lambari, Bairro Ponte Nova, nesta Capital/MT, na loja ou fábrica das Executadas, mantendo o Autor como fiel depositários dos bens arrestados”.

(...)

Importante registrar que, no presente caso, o pedido de desconsideração da personalidade jurídica foi respaldado na chamada Teoria Menor, que tem como base o art. 28, do CDC:

(...)

Como se vê, o Código de Defesa do Consumidor, ao contrário do Código Civil, não dispõe acerca da necessidade de verificação quanto ao abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial, para que seja deferida a desconsideração da personalidade jurídica.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem diferenciado a teoria maior da teoria menor da desconsideração da pessoa jurídica.

De acordo com a primeira, a regra da desconsideração da personalidade jurídica não pode ser aplicada diante da mera demonstração de estar a pessoa jurídica insolvente para o cumprimento de suas obrigações. Exige-se, além da prova da insolvência, a demonstração de desvio de finalidade (teoria subjetiva da desconsideração) ou a demonstração de confusão patrimonial (teoria objetiva da desconsideração).

Já a segunda, teoria menor da desconsideração, a regra da desconsideração da personalidade jurídica pode ser aplicada diante de mera prova de insolvência da pessoa jurídica para o pagamento de suas obrigações, independentemente da existência de desvio de finalidade ou de confusão patrimonial. A teoria menor da desconsideração foi acolhida em nosso ordenamento jurídico apenas no Direito do Consumidor e no Direito Ambiental.

Para a teoria menor, o risco empresarial normal inerente às atividades econômicas não pode ser suportado pelo terceiro que contratou com a pessoa jurídica, mas pelos sócios ou administradores desta, ainda que estes demonstrem conduta administrativa proba.

(...)

Nesse propósito, a insolvência é demonstrada pela existência de inúmeras demandas em desfavor do executado, bem como pelo andamento do próprio processo executório, haja vista que, embora intimada para promover o pagamento do débito, até o momento, a executada se manteve inerte.

No mais, o perigo da infrutuosidade deflui, além da não localização de patrimônio, das informações e documentos apresentados pela parte exequente que demonstram, com a cognição própria ao momento, possível tentativa dos sócios de se esquivarem do pagamento da obrigação.

(...)

Ademais, in casu, o requerente foi capaz de demonstrar, prima facie, que as empresas FISHING INDÚSTRIA DE LANCHAS LTDA-ME, CENTRO NAUTICO COMERCIO DE FERRAGENS E MANUTENÇÃO DE EMBARCAÇÕES LTDA., NÁUTICA X COMÉRCIO DE FERRAGENS E MANUTENÇÃO DE EMBARCAÇÕES LTDA. e L F NAUTICA ESTALEIRO INDUSTRIA E COMERCIO DE BARCOS ACESSORIOS E SERVICOS LTDA. são pertencentes ao mesmo grupo econômico e integrantes do mesmo grupo societário, conforme organograma de id. 162160598 e contratos sociais de todas as empresas citadas (ids. Ns. 162160639, 162160618, 162160623 e 162160624).

Nos referidos documentos foi possível verificar, também, que todos os sócios das citadas empresas são integrantes do mesmo grupo familiar e que as empresas compõem grupo societário.

Não bastasse isso, o requerente apresentou documentos capazes de comprovar que os sócios estão empreendendo esforços para se esquivar dos débitos, por meio de alterações societárias dentro do mesmo núcleo familiar, além de simularem a inclusão de funcionários das empresas nos quadros societários, condutas reconhecidas judicialmente (ids. Ns. 162161348 e 162161347).

Desse modo, verifica-se que deve ser aplicada a regra constante no §2º, do art. 28, do CDC, já transcrito, para que a execução se estenda as sociedades integrantes do mesmo grupo societário.

(...)

Ademais, considerando que o feito de cumprimento de sentença se arrasta desde os idos de 2009 (trânsito em julgado da condenação), patente a responsabilidade dos sócios e das demais empresas integrantes do grupo societário familiar.

Assim, se não deferida a tutela vindicada, há risco de dano irreparável.

Com a cognição própria ao momento, presentes os requisitos legais, cabível a concessão da tutela de urgência para a extensão da responsabilização em relação às empresas integrantes do grupo societário familiar e aos sócios integrantes dos respectivos quadros societários.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, DEFIRO O PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA para o fim determinar a penhora on-line, via sistema SISBAJUD, nas contas bancárias das empresas e dos sócios a seguir discriminados, até a quantia de

R$ 274.178,23 (duzentos e setenta e quatro mil, cento e setenta e oito reais e vinte e três centavos) (cálculo de id. 162161356).

- FISHING INDÚSTRIA DE LANCHAS LTDA-ME - CNPJ 07.786.942/0001-96;

- CENTRO NAUTICO COMERCIO DE FERRAGENS E MANUTENÇÃO DE EMBARCAÇÕES LTDA. - CNPJ n.º 06.128.691/0001-90;

- NÁUTICA X COMÉRCIO DE FERRAGENS E MANUTENÇÃO DE EMBARCAÇÕES LTDA - CNPJ N° 26.484.778/0001-07;

- L F NAUTICA ESTALEIRO INDUSTRIA E COMERCIO DE BARCOS ACESSORIOS E SERVICOS LTDA. - CNPJ n.º 34.075.769/0001-90;

- DARIO ORLANDO PEREIRA JUNIOR - CPF: 161.570.011-00;

- LUCIANE MROZINSKI PEREIRA – CPF: 483.474.931-20;

- MILTON FARAH PEREIRA – CPF: 314.207.611-53;

- DEBORA FINAZZI LUZ FARAH - CPF: 514.109.401-44;

- EMIR FARAH - CPF: 571.534.771-87;

- LEONARDO FARAH MROZINSKI PEREIRA - CPF: 028.979.471-44.”

Destaco, desde o início, como premissa fundamental para o âmbito de análise permitido nesta via recursal, que o agravo de instrumento é um recurso
secundum eventum litis
,
cujo alcance se limita à avaliação da correção técnica da decisão agravada, conforme os contornos e limites da matéria submetida ao Juízo de origem. No caso em questão, trata-se de examinar o juízo de admissibilidade da petição inicial do IDPJ e a verificação da presença dos requisitos legais para a concessão da tutela provisória requerida pelo agravado. Por essa razão, não se pode, neste momento e nesta via processual, analisar a possibilidade ou a adequação da substituição dos bens arrestados de forma cautelar nos autos. Isso porque, conforme reconhecido pelas próprias agravantes, o magistrado prolator da decisão agravada ainda não se manifestou sobre a questão, sendo o agravo de instrumento inadequado para questionar ou impugnar a suposta "inércia" ou "demora" do magistrado em relação ao pedido formulado no processo principal.

Em todo caso, embora sequer haja impugnação à conclusão decisória acerca do preenchimento dos requisitos exigidos pelo art. 300 do CPC à concessão da tutela de urgência, admito a presente interposição recursal como impugnação devotada a questionar o acerto da opção aceita e deferida pelo MM. Juiz de piso a título de medida cautelar, a saber, o bloqueio de ativos financeiros via Sisbajud.

Não há, porém, qualquer crítica ou censura a ser dirigida à decisão agravada. Isso se justifica pelo fato de que, conforme amplamente reconhecido, o dinheiro ocupa posição prioritária na hierarquia dos bens sujeitos à constrição judicial, conforme previsto no artigo 835 do Código de Processo Civil. Tal prioridade torna desnecessária a busca por outros bens quando a penhora recai diretamente sobre valores monetários, dada a natureza de sua liquidez e imediata aplicabilidade no cumprimento das obrigações judiciais.

Além disso, no que tange à alegação recursal de que a ordem judicial em questão, limitada expressamente ao valor do débito exequendo, estaria comprometendo o regular funcionamento das atividades empresariais das agravantes, é importante ressaltar que nenhuma prova concreta ou documentação que demonstre tal alegação foi trazida aos autos. Ainda que se reconheça a importância de evitar constrições excessivas que prejudiquem a continuidade das operações de uma empresa, essa hipótese deve estar devidamente fundamentada em evidências robustas e objetivas, o que não foi feito no presente caso.

Portanto, não resta alternativa que não seja a manutenção da decisão agravada.

Pelo exposto, nego provimento ao recurso.

Custas recursais pelo agravante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2025